Tribunal: STF
Processo: RE 79679
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-17
Data de publicação: 1975-10-17

Ementa:
AGENTES FISCAIS DE RENDA DE SÃO PAULO. PREFERENCIA NO PROVIMENTO DE
CARGOS, ASSEGURADA PELO ART. 9. DA LEI N. 9739, DE 8.3.67.
INOCORRENCIA DE OFENSA, NA PLICAÇÃO DO PRECEITO  PELAS INSTANCIAS
LOCAIS, AOS ARTS. 6.  E 60, II DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.
INTERPRETAÇÃO, NO MAIS, DE DIREITO LOCAL (SÚMULA 260). DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.